Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-98.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-98.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCILEIDE TEODORO - CPF: 019.147.201-80 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002414-98.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

EMBARGADO:

JOCILEIDE TEODODO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela empresa
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em face do v. acórdão de Id.

126240652, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, apenas para decotar o excesso, afastando-se a condenação ao óbito do nascituro, em face da ausência do pedido na exordial), mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o omissão no
decisum

quando não analisou o valor limitado ao grau da lesão de acordo com a tabela, luxação no dedo 50%, totalizando R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)

A par disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no(Id 128280681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com os presentes aclaratórios a embargante pretende sanar supostos vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO – DECOTE NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
PELO IPCA – IMPOSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA
PELO INPC –
RECURSO PROVIDO
.

O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IPCA.”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, o decisum hostilizado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, sendo suficientemente claro ao consignar que “
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para decotar o excesso, afastando-se a condenação referente ao óbito do nascituro, em face da ausência desse pedido na exordial, bem como determinar que a correção monetária se dê pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro.”

Logo, constata-se que foi analisado todos os pedidos constantes

na inicial. A embargante objetiva por meio dos aclaratórios rediscutir matéria já debatida pelo Colegiado, a cujo desiderato não se presta, sendo, assim, inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022